Tribunal: TCU
Processo: 001.549/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Aposentadoria. Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de aposentadoria em favor de Glady Lucia Mello de Carvalho, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 negar registro ao ato de alteração de aposentadoria em favor de Glady Lucia Mello de Carvalho (e-Pessoal n. 131564/2022), em face do pagamento indevido da rubrica "opção" derivada do art. 193 da lei 8.112/1990, sem o atendimento aos requisitos legais para a aquisição do direito, e sua cumulação com a parcela de "quintos" de função comissionada, em desacordo com a vedação do §2o do mesmo dispositivo legal; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.